Tribunal: TJMT
Processo: 1032657-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032657-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (AGRAVANTE), DANIELE AUGUSTA SANTANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 034.261.451-70 (AGRAVADO), LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - CPF: 343.584.121-49 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON-LINE. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DA PENHORA INDEFERIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou penhora on-line de ativos financeiros da agravante, sociedade seguradora em processo de liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conceder justiça gratuita à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial; (ii) saber se é cabível a suspensão da penhora determinada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido em decisão anterior ao julgamento do mérito, sendo recolhido o preparo recursal, o que afasta sua rediscussão neste momento processual.

4. A decisão que determinou a penhora está devidamente fundamentada, e não foram apresentados elementos suficientes para justificar a suspensão da medida com base na liquidação extrajudicial.

5. O agravo também não comporta análise de mérito quanto à homologação de cálculos e suspensão do feito, por configurar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa em liquidação extrajudicial pode ter decretada penhora de ativos financeiros.

2. Indeferido o pedido de justiça gratuita em decisão anterior, com posterior recolhimento do preparo, resta superada a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Confiança Companhia de Seguros S/A – Em Liquidação Extrajudicial
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de no 0020135-39.2014.8.11.0041, que deferiu o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da recorrene.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “encontra em liquidação extrajudicial, e por tal razão, encontra-se impedida de cumprir com seus compromissos financeiros, e, por consequência, impedida de efetuar o pagamento das indenizações securitárias de sua responsabilidade.”

Menciona que é necessário “a suspensão do feito, conforme determina o art. 98, do Decreto – Lei no 73/1966, para que sejam preservados os bens da Seguradora, os quais serão direcionados ao pagamento dos débitos.”

Aduz que deve ser homologado o cálculo apresentado pela recorrente.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada. No mérito o provimento do recurso para que para que seja concedido o benefício da justiça gratuita em favor desta Agravante, bem como homologado o cálculo apresentado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença e suspenso o feito.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, impede destacar que a decisão agravada tão somente determinou a penhora dos ativos da parte recorrente, não houve ainda manifestação acerca do cálculo apresentado pela parte agravante e nem acerca da suspensão do feito.

Assim, não há como analisar esses pedidos neste recurso de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instâncias.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso tão somente no que se refere ao pedido de justiça gratuita e quanto a suspensão da penhora determinada pelo juízo de origem.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido

O pedido de justiça gratuita foi analisado e restou indeferido na decisão de Id. 253298695, tanto que a parte recorrente recolheu o preparo recursal.

Quanto à determinação de penhora feita pelo Magistrado de origem, entendo que a decisão está escorreita, posto que a parte agravante não demonstrou os requisitos necessários para a suspensão da penhora.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025